Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025682-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGADO), AIRTON NICOLETTI - CPF: 368.703.159-49 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Processo Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Agravo Interno –
Petição Inicial da
Ação Rescisória
Indeferida –
Angularização
não Formalizada
– Intimação para Contraminuta – Alegação de cerceamento de defesa
–
Embargos
rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que deu provimento ao Agravo Interno interposto p
or Autor de Ação Rescisória
, desconstitui
u a
decisão monocrática que
indeferiu
a petição inicial,
e
determinou o regular processamento do feito com citação do
R
equerido
/Embargante
.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) analisar se a
falta
de intimação pessoal do
R
éu não citado para apresentação de contraminuta ao Agravo Interno gera nulidade do julgamento; b) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da petição de Id. 283883373 e aplicação dos art
igos
9º, 10 e 933 do CPC; c) examinar a incidência dos Temas 376 e 377 do STJ e do precedente REsp 1.936.838/SP.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência, na hipótese de indeferimento liminar da
petição inicial
, antes da citação do réu, não se configura
angularização
processual
; portanto, é
desnecessária a intimação do
R
éu não citado para apresentação de contraminuta a
R
ecurso interposto contra a decisão que indeferiu a inicial
.

4.
A petição de Id. 283883373 e a questão de ordem foram apreciadas em sessão e rejeitadas, inexistindo omissão.

5. A declaração de nulidade de ato processual exige a
demonstração de prejuízo
. No caso, não há qualquer prejuízo ao Recorrente,
pois o exercício do contraditório e da ampla defesa ocorrerá com
a contestação
na Ação Rescisória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A
falta
de intimação do
R
éu não citado para contraminuta de
A
gravo
I
nterno,
interposto em virtude de decisão que indeferiu a petição inicial de

A
ção
R
escisória
não é imprescindível
, pois ainda não formada a relação processual
e não acarreta cerceamento de defesa, pois a parte terá oportunidade de alegar suas teses na contestação da Ação Rescisória.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 933 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.558.813/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/03/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 08/06/2018; STJ,
AgInt
no RMS 49.705/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06/02/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025682-20.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Airton Nicoletti
em virtude do Acórdão de Id. 293628851, em que a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por maioria, proveu o Recurso de Agravo Interno interposto por
José Thomé
Prediger
.

Em síntese, o Embargante alega omissão no julgado, sob a tese de a petição em que requereu a
suspensão do julgamento e oportunidade de apresentar contrarrazões
não foi apreciada.

Alega que não houve
manifestação sobre os Temas 376 e 377
,
do STJ
,
e sobre o precedente REsp 1.936.838/SP
.

Sustenta que o Colegiado deixou de analisar
o pedido de suspensão
formulado
com base no art
igo
933
,
do CPC.

Requer o acolhimento do Recurso, a atribuição de efeitos modificativos,
a fim de declarar nulo o julgamento e possibilitar sua manifestação antes de novo julgamento do Agravo Interno
.

Manifestação do Embargado no Id. 301343857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Colenda Turma:

De início, relembro que o Embargado José Thomé
Prediger
ajuizou Ação Rescisória em face do Recorrente Airton Nicoletti, objetivando rescindir Acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado no Processo n. 0003588-57.2015.8.11.0050.

A Relatora, Juíza de Direito Convocada, Tatiane Colombo, indeferiu, de plano, a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

O Autor/Embargado interpôs Recurso de Agravo Interno.

O
Agravado/Embargante foi intimado para apresentar contraminuta, por meio do DJEN disponibilizado em 23/10/2024, em nome do Advogado Ildo de Assis Macedo (OAB/MT 3541-O).

Certificado o decurso do prazo para apresentação da defesa, o processo foi incluído na pauta do
Plenário Virtual, cuja intimação foi publicada no DJEN de 11/03/2025, em nome dos Advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda e Leonardo
Luis
Nunes
Bernazzolli
, representando o Autor/Agravante, e Ildo de Assis Macedo, representando o Requerido/Agravado.

O Agravante juntou petição em que requereu a retirada do processo do plenário virtual. Assim, o julgamento foi transferido para a sessão hibrida de 03/04/2025.

A intimação da pauta foi disponibilizada no DJEN de 21/03/2025, nos mesmos moldes da anterior, ou seja, constou o nome dos citados Advogados que representavam as partes.

O julgamento teve início na data designada (03/04/2025). A Relatora votou pelo desprovimento do Recurso; todavia, abri divergência e apresentei voto pelo provimento do Agravo Interno
, cujo entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (4º Vogal).

A conclusão foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo 2º Vogal, Juiz de Direito Convocado, Marcio Aparecido Guedes.

Enquanto o processo estava concluso com o 2º Vogal para elaboração do voto vista, precisamente em 30/04/2025, o Agravado/Embargante compareceu espontaneamente nos autos, representado pelo Advogado Lázaro
Roberto de Souza, pugnou por sua habilitação e suspensão do julgamento designado para 05/05/2025.

Embora pautado para a sessão de 05/05/2025, não houve a continuidade do julgamento, face a ausência justificada da Relatora; por conseguinte, foi publicada a intimação da pauta de 05/06/2025 e, diante do pedido de habilitação do novo Advogado do Embargante/Agravado, no DJEN de 16/05/2025 a intimação foi endereçada em seu nome (
Lázaro Roberto de Souza
– OAB/MT 4801-O)
, que manifestou ciência no Id. 289576383.

Conforme se observa do Acórdão, na Tribuna, o
Advogado do Embargante/Agravado
,
Lázaro Roberto de Souza
, suscitou questão de ordem.

Arguiu que seu cliente
to
mou
conhecimento do
R
ecurso por informação extraída do cumprimento de sentença da
A
ção originária, constituiu
A
dvogado e, por meio de petição
de
Id. 283883373, requereu o chamamento do feito à ordem,
ante à
nulidade da intimação e pleite
ou
a abertura de prazo para apresentação
da contraminuta
,
para
assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Na Tribuna, o Embargante, por meio do Advogado, informou que o
pedido foi formulado após a sessão de julgamento ocorrida
03/04/2025
, para a qual também não foi intimado, e que a
falta
de análise d
aquela
petição o deixou em
desvantagem, pois já havia maioria formada pelo provimento do
R
ecurso.

Assim, requer
eu
a suspensão do julgamento e a apreciação
da
petição
protocolada anteriormente
, com eventual anulação dos atos processuais a partir da intimação inválida.

A questão de ordem foi indeferida, haja vista que o Recurso de Agravo Interno foi interposto antes da
angularização
processual, já que a petição inicial foi indeferida de plano.

Por fim, o Colegiado, por maioria, proveu o Recurso de Agravo Interno,
desconstitui
u
a decisão monocrática de indeferimento inicial da
A
ção
R
escisória, a fim de permitir o regular processamento do feito, com a devida citação do
Requerido/Agravado/Embargante,
José Thomé
Prediger
.

Publicado o Acórdão,
José Thomé
Prediger
, opôs este Recurso Integrativo.

Em suas razões, alega, em síntese, que
houve cerceamento de defesa no julgamento do Agravo Interno, pois, embora
não tivesse
sido citado
da A
ção
R
escisória e
constituído

A
dvogado,
a
intimação para
apresentação da contraminuta foi expedida
em nome de
A
dvogado sem poderes nos autos.

Afirma que, posteriormente, já com
A
dvogado habilitado,
protocolou petição e requereu
a suspensão do
julgamento para
que lhe fosse
garantido o contraditório, mas seu pedido não foi apreciado.

Argumenta que, na sessão, reiterou a questão de ordem, igualmente rejeitada, sob fundamento de ausência de
triangularização
processual.

Aduz q
ue houve violação aos art
igos
9º, 10 e 933 do CPC, pois não lhe foi assegurado o direito de manifestação antes de decisão que lhe trouxe prejuízo.

Alega ainda que o
A
córdão é omisso e carente de fundamentação, por não enfrentar os argumentos expostos na petição anterior, nem os precedentes e
T
emas
376 e 377 do
STJ que, segundo ele, exig
e
m a intimação do
A
gravado para apresentação
de contraminuta
.

Pugna pelo
acolhimento
do Recurso
, a fim de declarar nulo o julgamento e possibilitar sua manifestação antes de novo julgamento do Agravo Interno.

Os Temas 376 e 377 foram julgados pelo STJ em 2010, na vigência do CPC revogado e neles foi firmada a seguinte tese jurídica:

A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator
nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente
.

Os precedentes invocados pelo
E
mbargante,
portanto
, referem-se a hipótese distinta da dos autos, inerente ao processamento do
A
gravo
de Instrumento, então
previsto no art
igo
522 do Código de Processo Civil
de 1973
, no qual se exig
ia
, por força do disposto no art
igo
527, V, do mesmo diploma legal, a intimação da parte
A
gravada para resposta
.

No caso, conforme exposto, foi
indeferida a petição inicial
da Ação Rescisória
, sem que
tenha havido
a citação do
R
éu
; logo,

era
desnecessária a sua intimação para apresentar
contraminuta ao Agravo Interno
, porque ainda não
estava
efetivada a relação processual
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1.
A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
8/6/2018;
AgInt
no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/2/2017.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.558.813/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020,
DJe
de 23/3/2020)
.
(sem destaques no original)

Em precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi assentado que:

Considerando que
no momento em que
proferida a decisão no feito originário ainda não havia se
angularizada
a relação jurídica processual,
afigura-se prescindível a intimação dos requeridos para apresentarem
contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, sendo certo que o exercício do contraditório fica postergado para o momento seguinte
à implantação da medida. 3.
Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contrarrazões for motivada pela não
angularização
da relação jurídico-processual originária
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não reconhecida a nulidade apontada, resta rejeitada a questão de ordem.”
(TRF-4 - AG: 50278278220194040000 5027827-82.2019.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/08/2020, TERCEIRA TURMA)
. (sem destaques no original)

Ademais,
mesmo se assim não fosse
, sabe-se que o
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada
e, neste caso, não há qualquer prejuízo ao Embargante, pois ele poderá alegar toda matéria de defesa quando apresentar contestação na Ação Rescisória.

Por fim, não há falar em omissão ou afronta aos artigos
aos art
igos
9º, 10 e 933 do CPC
, pois
consoante se observa
do relato dos atos e fatos processuais, o Advogado do Recorrente tinha ciência de que o julgamento continuaria na sessão de
05/06/2025
, esteve presente e a
questão suscitada pelo Embargante na petição de Id.
283883373
foi reiterada oralmente por seu Patrono na Tribuna, analisada e rejeitada
pelo Colegiado.

Dessa forma, por não constatar qualquer vício no julgado,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025